Tribunal: TJPA
Processo: 0000143-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000143-07.2014.8.14.0301

APELANTE: MUNICÍPIO DE BELÉM

APELADO: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA CONTRA MUNICÍPIO. FORNECIMENTO DE PRODUTOS COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC APÓS EC 113/2021. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Município de Belém contra decisão monocrática que negara provimento à apelação, mantendo sentença de procedência em ação de cobrança ajuizada por empresa fornecedora de produtos médicos, com base em notas fiscais emitidas e acompanhadas de comprovantes de recebimento. O Município alega ausência de prova suficiente da entrega das mercadorias e insurge-se contra a aplicação de correção monetária e juros moratórios definidos na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a apresentação de notas fiscais acompanhadas de comprovantes de recebimento é suficiente para fundamentar a condenação da Fazenda Pública ao pagamento; e (ii) estabelecer qual o índice de correção monetária e juros moratórios aplicável à condenação após a entrada em vigor da EC 113/2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência é pacífica no sentido de que, comprovada a efetiva entrega dos bens ou a prestação dos serviços, ainda que ausente nota de empenho, é devida a contraprestação pela Administração, sob pena de enriquecimento ilícito do ente público.

O Município não apresenta prova capaz de infirmar os comprovantes de entrega juntados aos autos, limitando-se a alegações genéricas, sem demonstrar o pagamento ou a não entrega das mercadorias.

A ausência de impugnação específica aos documentos apresentados pela autora impede a inversão do ônus da prova, conforme o princípio da boa-fé objetiva e o dever de colaboração no processo.

A EC 113/2021 impõe a aplicação exclusiva da taxa SELIC para atualização monetária e juros moratórios a partir de sua entrada em vigor (09/12/2021), sendo inaplicável a cumulação com outros índices.

A sentença deve ser reformada parcialmente apenas quanto ao critério de atualização dos débitos, adotando-se: (i) IPCA-E para correção monetária e taxa da poupança para juros moratórios até 08/12/2021; e (ii) taxa SELIC, de forma exclusiva, a partir de 09/12/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Comprovada a entrega dos bens mediante notas fiscais acompanhadas de comprovantes de recebimento, é devida a contraprestação pela Administração, independentemente da ausência de nota de empenho.

O não pagamento de bens ou serviços efetivamente fornecidos à Administração configura enriquecimento ilícito do ente público.

A partir de 09/12/2021, nas condenações contra a Fazenda Pública, a atualização monetária e os juros moratórios devem ser calculados exclusivamente com base na taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 932, III; CF/1988, art. 100, § 5º; EC 113/2021, art. 3º; Lei 4.320/64, arts. 60 e seguintes; Lei 9.494/97, art. 1º-F; CPC/2015, art. 408.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.475.938, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 07.05.2024; STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJ-MG, AC 1033014-00.2644-0/001, Rel. Des. Wagner Wilson, j. 05.03.2020; TJ-GO, Apelação 0413398-77.2014.8.09.0180, Rel. Des. Gerson Santana Cintra, j. 25.05.2020; TJPA, REsp 0000054-69.2011.8.14.0048, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 01.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000143-07.2014.8.14.0301

AGRAVANTE:
MUNICÍPIO DE BELÉM

AGRAVADO:
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 24949156)

interposto por
MUNICÍPIO DE BELÉM
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 23530896 que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que condenou a municipalidade ao pagamento de valores constantes nas Notas Fiscais
nº 000.016.715, 000.020.116, 000.052.419, 000.059.103, 000.063.976, 000.067.931, 000.069.301, 000.074.771, 000.075.173 e 000.076.813
, na Ação de Cobrança de origem, tendo como agravado
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
.

Em suma, o agravante reitera a fundamentação já combatida no recurso anterior, aduz que, os documentos apresentados não comprovam a entrega dos produtos nos termos contratuais, sendo ilegítima a inversão do ônus da prova para obrigá-lo a comprovar fato negativo, qual seja, a não entrega das mercadorias.

Elenca precedentes jurisprudenciais sobre a insuficiência de notas fiscais desacompanhadas de provas robustas de recebimento para ensejar condenação contra a Fazenda Pública.

A controvérsia também envolve a aplicação da correção monetária e dos juros legais. A sentença de primeiro grau determinou a atualização dos valores devidos com base no IPCA-E, bem como a incidência de juros moratórios com base no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.960/09, a partir do inadimplemento, nos termos da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 870.947/SE.

Contrarrazões apresentadas (Conforme ID n. 25294472), na ocasião o agravado sustenta a improcedência do agravo, destacando que a decisão recorrida está devidamente fundamentada na análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e que o Município não se desincumbiu do ônus de impugnar, de forma específica, os comprovantes apresentados. Defende, ainda, a incidência da Súmula 7 do STJ, bem como a inobservância do princípio da dialeticidade recursal, o que ensejaria o não conhecimento do agravo interno.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Preliminarmente, é necessário tratar do argumento referente à ausência de observação ao
princípio da dialeticidade
, que, conforme o agravado (contraminuta ID n. 25294472), não fora respeitado na interposição do recurso em atenção. Menciona que a peça recursal se limitou a reproduzir argumentos já lançados na apelação, sem enfrentar de forma específica e pontual os fundamentos da decisão monocrática.

Sobre isso, destaco que, é entendimento consolidado que, à luz do artigo 932, III, do CPC, o recurso deve ser dialético, impugnando especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Sendo que a ausência de argumentação dirigida aos pontos essenciais da decisão pode sim ensejar o não conhecimento do recurso.

No caso concreto, embora reconheça a deficiência de argumentação de alguns pontos, atenho-me ao fato de que o recurso em foco traz à tona pelo menos um embasamento, seja ele o tópico referente ao pedido de aplicação da SELIC no cálculo de juros e correção. Portanto, não conhecer do recurso em atenção seria, no mínimo, excesso de formalismo.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pelo agravado, devendo o recuso de agravo interno ser conhecido e o mérito apreciado a seguir.

Superada a questão preliminar, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que condenou a municipalidade ao pagamento de diversas Notas Fiscais, na Ação de Cobrança de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23530896):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

O apelante pugna pela reforma da sentença prolatada pelo juízo a quo por entender que não constam nos autos provas suficientes da entrega do material contratado.

Compulsando os autos, verifico que a empresa autora comprovou a entrega das mercadorias na DRM - Divisão de Recurso Materiais da Secretaria Municipal da Saúde – SESMA, conforme carimbos aplicados aos comprovantes de entrega constantes das Notas Fiscais 000.016.715, 000.020.116, 000.052.419, 000.059.103, 000.063.976, 000.067.931, 000.069.301, 000.074.771, 000.075.173 e 000.076.813, anexas à exordial (Ids. 11813415 a 11813418).

Por outro lado, o ente municipal não se desincumbiu de demonstrar que as assinaturas apostas nos comprovantes de recebimento não pertencem aos prepostos ou que os pagamentos pleiteados já haviam sido adimplidos anteriormente.

Dos referidos documentos, conclui-se que o ente municipal contratou a fornecimento de bens, estava preparado financeiramente para arcar com os custos a eles inerentes e, por alguma razão, não adimpliu com o pagamento do contrato administrativo.

Desta forma, caberia ao Município apelante demonstrar o adimplemento do contrato de fornecimento de produtos, o que não foi observado nos autos.

Em sede de contrarrazões a apelada afirma serem mais do que suficientes os documentos que instruem a inicial, sendo estes capazes de demonstrar a contratação da autora e o efetivo fornecimento dos produtos.

Neste sentido, é importante destacar que os atos administrativos devem observar os princípios da legalidade e moralidade, incluindo o respeito aos padrões éticos, a boa-fé, a honestidade, a probidade e a lealdade.

Hely Lopes Meirelles ensina que "o agente administrativo, como ser humano dotado de capacidade de atuar, deve, necessariamente, distinguir o Bem do Mal, o Honesto do Desonesto. E ao atuar, não poderá desprezar o elemento ético da sua conduta. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo do injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, mas também entre o honesto e o desonesto." (MEIRELLES, 2012, pág. 90)

Portanto, verificada a realização de contrato, bem como a efetiva prestação do serviço, não pode o Poder Público se eximir de efetuar o pagamento dos serviços/fornecimento de produtos dos quais se beneficiou e, como visto, em nenhum momento o Município apelante afirma ou comprova a não realização/recebimento destes.

Portanto, in casu, o ônus de comprovar o não recebimento dos produtos cabia ao Município, no sentido de justificar o não pagamento da obrigação contratual, o que não ocorreu, nos autos.

Assim, diante das provas carreadas pela apelada, as quais demonstram a realização do serviço, mostra-se irrelevante a ausência de apresentação de nota de empenho. A Jurisprudência vem se posicionando neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE POR AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO, CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO E INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO – DECISÃO MERECE REFORMA – AUSÊNCIA DE CÓPIA DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – NOTA DE EMPENHO OU FISCAL NÃO IMPEDE O PAGAMENTO DO SERVIÇO PRESTADO AO ENTE PÚBLICO – SERVIÇO DEVIDAMENTE EXECUTADO – INADIMPLÊNCIA VERIFICADA – PAGAMENTO DEVIDO, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DE RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJPA – RECURSO ESPECIAL – Nº 0000054-69.2011.8.14.0048 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – Tribunal Pleno – Julgado em 01/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO. NEGÓCIO JURÍDICO COMPROVADO. NOTAS FISCAIS. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE EMPENHO E DE NOTA DE EMPENHO. DESNECESSIDADE. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. 1. A nota fiscal é um documento particular, emitida por comerciantes, e, como tal, presume-se verdadeira em relação ao seu emitente, nos termos do art. 408, do CPC; vale dizer, a nota fiscal comprova, em relação ao emitente, a existência de um ato comercial (compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços). 2. Inexiste se falar em falta de provas para a condenação do município, porquanto as notas fiscais, aliadas à colheita de prova testemunhal acerca da entrega das mercadorias, geram a convicção do magistrado sobre o direito do credor. 3. Malgrado a legislação exija prévio empenho da despesa, que será formalizado por meio da nota de empenho, o entendimento jurisprudencial prevalecente é no sentido de que comprovada a efetiva prestação do serviço ou da entrega da mercadoria, deve o ente público cumprir com a obrigação contratualmente assumida, sob pena de enriquecimento indevido. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Apelação (CPC): 04133987720148090180, Relator: Des(a). GERSON SANTANA CINTRA, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020)

Ademais, é importante salientar que, em momento algum o Município apelado trouxe aos autos comprovação de má-fé por parte da Empresa, quando da realização do contrato em questão. Enquanto, por outro lado, a apelante/autora fez constar nos autos do processo as notas fiscais que comprovam a falta de pagamento por produtos efetivamente entregues.

Sendo assim, é importante ponderar que, apesar dos requisitos impostos pela legislação, a Administração Pública não pode se beneficiar de um serviço prestado sem a devida contraprestação, sob pena de caracterizar o enriquecimento ilícito, ao passo que a empresa apelante não pode suportar o ônus de executar o serviço de interesse público, visando o cumprimento da obrigação contratual e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, sem que haja a devida contrapartida por parte do Poder Público.

No caso em tela, restou verificado que o interesse público pretendido pelo Município foi devidamente alcançado, através do serviço prestado pela apelante, de modo que a ausência de juntada de documentos (nota de empenho) não pode preponderar a ponto de prejudicar o particular que adimpliu sua parte contratualmente estabelecida. Portanto, a eventual reforma da decisão recorrida acarretará ao Município enriquecimento ilícito.

O mesmo entendimento pode ser observado no julgado abaixo, vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PARA ENTE PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOTA DE EMPENHO. IRRELEVÂNCIA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. De acordo com os artigos 60 e seguintes da Lei 4.320/64, o pagamento de valores pelos entes federativos, em regra, precisa ser precedido de nota de empenho, que consiste na reserva de numerário para a quitação de despesa pública comprometida dentro de dotação orçamentária específica, além da efetiva liquidação que se dá quando o ente público realiza o controle da entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços contratados pela administração. A falta da nota de empenho não elide a obrigação do Município de realizar o pagamento devido pela aquisição de mercadorias efetivamente fornecidas pelo particular contratado, sob pena de configuração do enriquecimento sem causa e ofensa ao princípio da boa-fé objetiva.

(TJ-MG - AC: 10330140002644001 MG, Relator: Wagner Wilson, Data de Julgamento: 05/03/2020, Data de Publicação: 12/03/2020)

Ademais, no que se refere aos honorários sucumbenciais, estes são devidos, não havendo disposição em contrário, uma vez que a Lei 9.289/96 trata apenas de custas processuais.

Em última análise, é clara a falta de embasamento do Apelante, visto ser incontroversa a realização de contrato administrativo entre a empresa e o Município, bem como o devido fornecimento dos produtos pela empresa e recebimento destes pelo ente público, como resta comprovado pelas notas fiscais assinadas e carimbadas pela Prefeitura de Belém. Nesse sentido, o apelante foi quem deixou de demonstrar, de maneira contundente, os motivos que ensejam a reforma da Sentença, uma vez que falhou em atestar o pagamento pelo fornecimento dos produtos ou, em último caso, o não fornecimento destes.

Nessa esteira de raciocínio, há de ser mantida incólume a sentença vergastada, uma vez ser evidente o direito do autor ao recebimento dos créditos constantes das notas fiscais nº 000.016.715, 000.020.116, 000.052.419, 000.059.103, 000.063.976, 000.067.931, 000.069.301, 000.074.771, 000.075.173 e 000.076.813, com juros e correção monetária desde o inadimplemento, conforme todo o exposto.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, para manter a decisão apelada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamento a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença proferida no 1º grau que condenou o ente municipal ao pagamento de diversas Notas Fiscais.

De início, é válido elencar que a jurisprudência se firma no sentido de que, demonstrada a prestação do serviço ou a entrega da mercadoria, a Administração Pública não pode se furtar ao pagamento sob pena de enriquecimento ilícito. Nesse sentido, a ausência de nota de empenho ou eventual imprecisão formal nos recibos não afasta a obrigação do ente público de adimplir com a prestação devida.

O Município não se desincumbiu de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, limitando-se a impugnações genéricas quanto à validade da documentação apresentada, sem apresentar prova robusta de que os produtos não foram entregues ou que os valores cobrados foram quitados.

Passando a debater o tópico referente à correção monetária, atenho-me ao fato de que se trata aqui de cobrança derivada de inadimplência do ente municipal referente à Notas Fiscais diversas, com ajuizamento de ação de cobrança no ano de 2014.

A partir de dez/2021, a atualização dos débitos da Fazenda Pública deve ser realizada exclusivamente pela aplicação da taxa SELIC, que engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios.

A Emenda Constitucional nº 113/2021 introduziu, em seu artigo 3º, a obrigatoriedade de utilização da taxa SELIC, de forma única, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública para fins de atualização monetária, remuneração de capital e compensação da mora, afastando a possibilidade de aplicação cumulativa de outros índices. O referido dispositivo tem aplicação imediata.
In verbis
:

“Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.”

Destaca a agravada que fora providenciado processo administrativo com atenção aos trâmites necessários, perante a municipalidade, que não atendeu à pretensão da empresa quanto ao pagamento das referidas NFs. Diante desse contexto, foi ajuizada ação ordinária de cobrança, conforme petição inicial ID n.
11813364
, em 2014.

Sobreveio sentença de 1ª instância em maio de 2022 (conforme ID n. 11813446), já na vigência da EC 113/2021. Desse modo, o argumento merece prosperar, em parte. O entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça têm consolidado a inaplicabilidade de índices cumulativos, impondo a taxa SELIC como índice exclusivo para correção e juros nas condenações contra a Fazenda Pública.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. PERÍODO DE GRAÇA CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. PRECEDENTES. TAXA SELIC ENGLOBA JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA SELIC NO INTERVALO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. APARENTE COLISÃO DE NORMAS CONSTITUCIONAIS. UNIDADE DA CONSTITUIÇÃO E CONCORDÂNCIA PRÁTICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO PROVIDO. 1. Durante o período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora, somente com o inadimplemento do ente público devedor, ou seja, após o período de graça, é possível a fluência dos juros moratórios (Súmula Vinculante 17/STF e RE 1.169.289/SC, tema 1.037 da repercussão geral). 2. O art. 3º da EC 113/2021, cuja constitucionalidade já foi reconhecida por esta Suprema Corte (ADI’s 7.047/DF e 7.064/DF), estabelece que, a partir de sua entrada em vigor, em todas as condenações que envolvam a Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, juros moratórios e juros compensatórios, inclusive do precatório, deve ser aplicada, uma única vez, até o efetivo pagamento, a taxa SELIC. 3. A taxa SELIC engloba juros e correção monetária, de modo que não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem (ADC’s 58/DF e 59/DF e ADI’s 5.867/DF e 6.021/DF). 4. A adequada compatibilização entre as normas constitucionais deve manter a efetividade dessas normas, sendo certo que admitir a incidência da taxa SELIC no período de graça de expedição de precatório acarretaria o esvaziamento completo da parte final do § 5º do art. 100 do texto constitucional, em nítida transgressão ao princípio da unidade da Constituição. 5. Necessidade de promover, portanto, com base na concordância prática, ajuste hermenêutico em relação ao art. 3º da EC 113/2021, de modo a, mantendo sua eficácia, reduzir, minimamente, seu âmbito de incidência. Assim, a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, apenas no período a que se refere o art. 100, § 5º, da Constituição Federal, a taxa SELIC não deve incidir (art. 3º da EC 113/2021), preservando-se, em tal período, a imunidade aos juros e mantendo-se exclusivamente a correção monetária. 6. O IPCA-E deve continuar sendo utilizado para correção monetária dos precatórios, exclusivamente, no período de graça constitucional, nos termos do decidido por esta Corte nas ADI’s 4.357-QO/DF e 4.425-QO/DF. 7. Recurso extraordinário não provido.

(STF - RE: 1475938 SC, Relator: Min. GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 07/05/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-05-2024 PUBLIC 15-05-2024).

Destarte, vislumbro motivos suficientes para reformar a decisão agravada em parte, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reformar a sentença proferida no 1º grau quanto a correção monetária. Para fins de atualização do valor da condenação, estabeleço que: (i) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E para correção monetária e a taxa da poupança para juros de mora; e (ii) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021. Ademais, mantenham-se incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23530896, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 08/09/2025